Tribunal: TJES
Processo: 5004655-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004655-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARTHUR PASSAMANI FAZOLO
AGRAVADO: MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Multivix Cachoeiro – Ensino Pesquisa Extensão – Ltda

contra o v. acórdão de id 3041153, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Arthur Passamani Fazolo
.

A embargante, em suas razões recursais (id 3410510), sustenta que o acórdão padece de omissão, eis que

(i)
não considerou que a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário, cuja formação deveria se dar de ofício pelo órgão julgador, por cuidar-se de matéria de ordem pública;
(ii)
não enfrentou a tese de que o edital do processo seletivo apenas cumpria exigência do Programa Federal do Mais Médicos;
(iii)
deixou de apreciar o argumento quanto à autonomia das Instituições de Ensino Superior.

A parte embargada, em sede de contrarrazões (id 3522698), pugna pela manutenção incólume do acórdão hostilizado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto da eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Multivix Cachoeiro – Ensino Pesquisa Extensão – Ltda

contra o v. acórdão de id 3041153, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Arthur Passamani Fazolo
.

A embargante, em suas razões recursais (id 3410510), sustenta que o acórdão padece de omissão, eis que

(i)
não considerou que a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário, cuja formação deveria se dar de ofício pelo órgão julgador, por cuidar-se de matéria de ordem pública;
(ii)
não enfrentou a tese de que o edital do processo seletivo apenas cumpria exigência do Programa Federal do Mais Médicos;
(iii)
deixou de apreciar o argumento quanto à autonomia das Instituições de Ensino Superior.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, as supostas omissões foram exaustivamente enfrentadas pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do agravo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto à exigência do MEC e em relação à autonomia didático-científica das Universidades, a recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua tese jurídica, a qual já foi devidamente rechaçada.

Isso porque o acórdão hostilizado é claro ao explicitar que, no entender desta c. Câmara Cível, a utilização de critério territorial para permitir o acesso de candidatos ao ensino superior se revela contrária aos preceitos constitucionais, em especial ao princípio da isonomia, por gerar injusta discriminação entre os concorrentes.

Neste contexto, foram exaustivamente explicitadas as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido pela inconstitucionalidade da adoção do critério de ordem espacial para a reserva de vagas, o que, por evidente, afasta o reconhecimento da legitimidade da cláusula editalícia seja pelo fato de se tratar de exigência de contrapartida feita pelo MEC, seja sob a justificativa de estar abarcada no âmbito da autonomia didático-científica da instituição de ensino.

Não é demais rememorar que o c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o órgão jurisdicional não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes. Isso porque a norma contida no art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, é clara ao estabelecer que tal exigência se impõe, apenas, sobre as questões capazes de “
infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi – Desembargadora Convocada TRF 3ª Região –, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Outrossim, quanto à alegação de inobservância de litisconsórcio passivo necessário, para além de sequer ter sido trazida em suas contrarrazões, forçoso convir que deverá ser apreciada pelo Juízo de 1º grau, no feito originário, eis que a cognição deste órgão jurisdicional se limita a analisar se presentes os pressupostos para a concessão da tutela provisória, isto é, se o agravante logrou êxito em comprovar a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora.

Deveras, tratando-se de agravo de instrumento, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Órgão
ad quem
, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido. Logo, o efeito devolutivo do presente recurso, repito, restringe-se à análise acerca do pedido de tutela provisória.

Enfim, certo é que a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Tribunal da Cidadania que “
o
s embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Antes de concluir, ressalto que eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
. INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando a parte recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.